Tribunal: TJES
Processo: 5000473-50.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Seguro; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-50.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AC CAR CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: ROUFLAN DOS SANTOS ANDRADE e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. SINISTRO. DEMORA EM CONSERTO E ENTREGA DO VEÍCULO. TROCA DE VEÍCULO NÃO EFETUADA POR PÉSSIMAS CONDIÇÕES DO MOTOR DO VEÍCULO. DESGASTE EMOCIONAL CONFIGURANDO DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 5000473-50.2021.8.08.0038

RECORRENTE: AC CAR CLUBE DE BENEFICIOS

RECORRIDOS: ROUFLAN DOS SANTOS ANDRADE, ANA PAULA DA SILVA SOUSA

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. SINISTRO. DEMORA EM CONSERTO E ENTREGA DO VEÍCULO. TROCA DE VEÍCULO NÃO EFETUADA POR PÉSSIMAS CONDIÇÕES DO MOTOR DO VEÍCULO. DESGASTE EMOCIONAL CONFIGURANDO DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo réu objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a ilegitimidade ativa. No mérito, inexistência de relação de consumo, inexistência de falha na prestação de serviços. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços que ensejam danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração dos autores em não ter o atendimento necessário conforme os serviços contratados quando da ocorrência do sinistro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1.Desta forma, coaduno com o juízo singular, uma vez que houve falha na prestação de serviços da Recorrente, que perpetuou a situação para os autores como uma verdadeira via crucis, sem resolução e com situação que excede o mero aborrecimento. 2. Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI)".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 14 do CDC.

Jurisprudência Relevante:
REsp 1.364.915, MG - 2013/0021637-0, DJe 24/05/2013

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Danos Materiais e Morais interposta por
ROUFLAN DOS SANTOS ANDRADE, ANA PAULA DA SILVA SOUSA em face de AC CAR CLUBE DE BENEFICIOS
. Alega o autor que os requerentes sofreram acidente de trânsito junto ao veículo Kwid de placa PPU9B34, enquanto tinha proteção veicular oferecida pela requerida. Alegam que os reparos do veículo demoraram para acontecer, que não teriam sido realizados de forma adequada e o

que teria causado grandes transtornos aos requerentes.

Aduzem que passados cerca de mais um mês, ou seja, já com 90 (noventa) dias sem poder usufruir do bem móvel, no dia 12/04/2021, novamente, os autores retornaram à cidade de Governador Valadares/MG, pois foram informados pela ré que dessa vez o seu veículo estaria devidamente consertado.

A associação deu a opção dos autores trocarem o veículo, dando como entrada o veículo Kwid. A negociação com a concessionária, no entanto, não foi concluída, pois para a surpresa dos autores, o veículo RENAULT KWID pertencente a eles, que seria dado como parte do pagamento do outro automóvel FIAT UNO WAY, chegou até a concessionária, simplesmente, em cima de um guincho! Ou seja, o veículo que já deveria estar totalmente apto a ser utilizado e que seria dado com parte para a aquisição de um outro, mais uma vez, não havia sido devidamente consertado, sob alegação, dessa vez, que teria ocorrido um problema com o motor.

Sem qualquer resolução, os autores iniciaram com a presente demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular (9568402) dispôs que:

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, a fim de condenar a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, com correção monetária desde esta data e juros legais desde a citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 9658414)
alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa. No mérito, inexistência de relação de consumo, inexistência de falha na prestação de serviços. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (id. 9568420), pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo
o recurso, apenas, em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de seu efeito suspensivo.

Preliminar de ilegitimidade ativa afastada, já que o autor é um dos proprietários do veículo. Passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de seguro veicular.

Dito isso, era ônus probatório da requerida demonstrar que não ocorreu a falha na prestação de serviços, não só pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII, como também considerando a impossibilidade de a recorrida comprovar fato negativo (art. 373, II do CPC).

Compulsando os autos, verifico que a questão se cinge sobre a reparação do veículo em decorrência do sinistro, já que o automóvel foi avariado, como, em que comprova que foram mais 120 dias para que a vistoria e reparos fossem feitos.

Entendo que quando se firma um contrato de seguro veicular, espera-se que a cobertura, caso haja sinistro, seja feita de forma que o consumidor tenha contratado. Entretanto, no caso em questão, vejo que, ainda que apesar da apólice do seguro, não comprova que as informações a respeito do prazo para vistoria tenha sido prestada ao consumidor de forma clara e sem deixar dúvidas. Ainda que identificada esta comunicação, o que não é o caso, torna-se abusiva a cláusula que priva o consumidor de ter o bem em tempo hábil.

Neste sentido, o art. 6º não deve ser interpretado como dever anexo, mas sim, um dever básico, essencial e intrínseco às relações consumeristas, já que na relação de consumo, quem tem pleno conhecimento a respeito do produto oferecido é responsável por fornecer ao consumidor o necessário esclarecimento para que este possa tomar uma atitude consciente diante do que é posto à venda no mercado.

O dever de informar é uma forma de cooperação, o dever de informar tornou-se autêntico ônus proativo incumbido aos fornecedores, pondo fim à antiga e injusta obrigação que o consumidor tinha de se acautelar (
caveat emptor),
como elucida o Ministro Humberto Martins (REsp 1.364.915, MG - 2013/0021637-0, DJe 24/05/2013).

Desta forma, coaduno com o juízo singular, uma vez que houve falha na prestação de serviços da Recorrente, que perpetuou a situação para os autores como uma verdadeira
via crucis
, sem resolução e com situação que excede o mero aborrecimento.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral
decorrente da frustração dos autores em não ter o atendimento necessário conforme os serviços contratados quando da ocorrência do sinistro.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Coaduno com o juízo singular no tocante a seu arbitramento. Assim, entendo que a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, se perfaz proporcional ao fato, não sendo irrisório, ou exorbitante, diante dos valores praticados pelas Turmas Recursais, estando coerente com a situação vivenciada pelos autores.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)